Tribunal: TJES
Processo: 5011567-23.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011567-23.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIO AMERICO LOUBACK NETO
RECORRIDO: ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011567-23.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
OTAVIO AMERICO LOUBACK NETO

RECORRIDO:
ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POR SEGURANÇAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO DANO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por OTAVIO AMERICO LOUBACK NETO em face de ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA.

Em síntese, a parte autora narrou ter sido vítima de uma abordagem intimidatória e desproporcional por parte de seguranças da requerida em 15 de fevereiro de 2025, enquanto estava em uma via pública lateral ao condomínio para prestar socorro a um veículo avariado. Alegou que os seguranças, que estariam munidos de armas de fogo e adotando uma postura agressiva, ordenaram a parada imediata do seu veículo e exigiram explicações sobre sua presença no local. Afirmou que estava em atividade laboral (serviço profissional/mecânico de veículos) no momento da abordagem. Por fim, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a parte requerida sustentou

que os seguranças não fizeram uma "típica abordagem policial" ou uma "blitz montada". Alegou que a atuação ocorreu em via pública adjacente ao loteamento, em uma área isolada e de densa vegetação. Aduziu que equipe de segurança estava no local (uma área de mata vizinha ao loteamento) realizando buscas por objetos subtraídos ilicitamente da residência de um morador do condomínio na noite anterior, um local que é frequentemente alvo de invasões de criminosos. Defendeu que o veículo abandonado encontrado no local justificava a presença dos seguranças. Argumentou que o autor, que chegou em um veículo com vidros escurecidos, não foi abordado de forma ríspida, violenta ou constrangedora. Alegou que os seguranças se identificaram, explicaram o motivo de sua presença (furto no loteamento) e removeram as motocicletas do caminho para permitir a passagem do requerente. Sustentou que o autor falhou em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Afirmou que as próprias imagens anexadas pelo autor evidenciam que os seguranças estavam calmos e não esboçaram reação agressiva, e não há registro de que tenham apontado armas de fogo em sua direção. Argumentou que o Boletim de Ocorrência é considerado prova unilateral. Defendeu que a mera presença de seguranças não configura dano moral, mas sim, no máximo, mero dissabor, insuficiente para caracterizar lesão a direitos da personalidade. Argumentou que a relação jurídica não é de consumo. Aduziu que a Associação não desenvolve atividade econômica voltada ao fornecimento de serviços para o mercado de consumo, não se enquadrando como fornecedora (art. 3º do CDC). Argumentou que, não sendo aplicável o CDC, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva do Código Civil (arts. 186 e 927). Afirmou que a responsabilidade subjetiva exige a comprovação de culpa (conduta ilícita e culposa, dano e nexo causal), o que o autor não conseguiu demonstrar. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17098159, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando

que a conduta dos seguranças da recorrida constituiu um ato ilícito por abuso de direito (Art. 187 do Código Civil). Argumenta que a atuação dos prepostos excedeu manifestamente os limites do direito de vigilância ao atuar com força ostensiva em via pública, que é área de livre circulação e de competência de policiamento do Estado, ao empregar meio desproporcional, utilizando armas de fogo para interpelar um trabalhador sem suspeita concreta, o que configura excesso manifesto e ao gerar intimidação e temor, pois a postura agressiva e a ordem de parada sob a mira de armas viola a tranquilidade e a integridade psíquica do cidadão médio. Defende que a relação jurídica deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), atraindo a responsabilidade objetiva da Associação. Argumenta que a Associação é considerada fornecedora de serviço de segurança. Alega que é enquadrado como consumidor por equiparação (
bystander
) (Art. 17 do CDC), por ter sido vítima de um fato do serviço prestado pela recorrida. Afirma que a abordagem abusiva é tida como falha na prestação do serviço (defeito) (Art. 14 do CDC). Sustenta que a sentença errou ao classificar o ocorrido como "mero dissabor". Alega que ser abordado por seguranças armados, de forma intimidatória, é uma violação direta à dignidade, à honra subjetiva e à integridade psíquica. Defende que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria conduta abusiva, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A assistência judiciária gratuita já foi anteriormente deferida em prol da parte recorrente, uma vez que o juízo
a quo
entendeu como comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e em aferir a existência de ato ilícito ensejador de danos morais por parte da recorrida.

Inicialmente, cumpre pontuar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. Tal conclusão se dá pelo fato de que o recorrente não se enquadra como destinatário final dos serviços prestados pela parte recorrida, nem se define como consumidor na acepção jurídica prevista no microssistema consumerista, inexistindo a presença dos elementos caracterizadores da relação de consumo, quais sejam, fornecedor e consumidor, definidos, respectivamente, nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

Dessa forma, ausente a configuração de relação de consumo, a controvérsia deve ser solucionada à luz das normas de direito civil comum, especialmente as que regem os contratos e as obrigações entre particulares, afastando-se a incidência das regras protetivas do CDC.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Todavia, cumpre frisar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao autor cabe demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito, não sendo, via de regra, o dano moral presumido. E, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu desse ônus, o que inviabiliza a aferição de eventual conduta ilícita ensejadora de danos morais pela recorrida.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BRIGA DE TRÂNSITO - POSTAGEM OFENSIVA. DANO MORAL . ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Nos termos do que dispõe o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 2.
O dever de reparar requer a configuração de um ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre aquele e o dano causado, sendo certo que ausente um desses elementos, não há se falar em condenação no pagamento de indenização .
3. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50115058520248130433, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 08/09/2025, Câmaras Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 10/09/2025) (gn).

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral –
Ausência de prova do dano material e do abalo psíquico sofrido
– Pressupostos ensejadores da responsabilidade do transportador não evidenciados –
Dano moral não configurado – Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Improcedência mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10008858620238260035 Águas de Lindóia, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 28/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (gn).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL . DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR. ART . 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 1 . A controvérsia a ser dirimida reside em aferir se a conduta que o autor argui ter desempenhado a parte ré consubstanciou elementos ensejadores do dano moral pretendido, verificando a comprovação do abalo que alega ter suportado e o nexo de causalidade entre as condutas discutidas. 2.
Por oportuno, importa mencionar que apesar das arguições de abalo moral suportado realizadas pelo autor não foram devidamente demonstradas, no presente feito, elementos de prova capazes de fundamentar a pretensão indenizatória do autor ou capazes de amparar o pleito recursal de reforma da sentença vergastada. 3 . É mister esclarecer que, nos termos prelecionados pelo Art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto à comprovação do direito guerreado, sendo necessária a demonstração do fato constitutivo de seu direito, como forma legítima de amparar sua pretensão. 4. Igualmente, sendo ausentes as condições supramencionadas, não há como considerar demonstrado qualquer tipo de ato ilícito violador de algum direito da personalidade ou da imagem da recorrente, não havendo, desse modo, condições para atribuir dever reparatório a uma conduta isenta de ilicitude .
5. Recurso conhecido, todavia, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acorda, a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente Recurso e, diante dos argumentos elencados e da legislação pertinente, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo irretocável a sentença vergastada. Fortaleza, 24 de agosto de 2022 . Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator (TJ-CE - AC: 00005025920188060035 Aracati, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 24/08/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022) (gn).

Assim, ausente prova mínima da existência do ato ilícito, não há como reconhecer a verossimilhança das alegações, motivo pelo qual não prospera o pedido de condenação por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)